Tribunal: TJES
Processo: 5014434-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014434-70.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: IAGO TRINDADE DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5014434-70.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: IAGO TRINDADE DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
.

FALTA GRAVE.
HOMOLOGAÇÃO. ART. 50, INC. VI. ART. 39, INC. V, DA LEI
Nº 7.210/1984
.
PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO.
IMPOSSIBILIDADE.

PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA.
RECURSO IMPROVIDO.

1. O art. 50, inciso VI, da LEP, prevê como falta grave a inobservância dos deveres previstos no art. 39, inciso V, que trata da execução das tarefas e ordens recebidas no trabalho. No presente caso, a ausência do apenado, mesmo que por algumas horas, sem a devida autorização, caracteriza o descumprimento dos deveres inerentes ao regime semiaberto e ao trabalho externo, justificando, portanto, a homologação da falta grave.

2. Não há que se falar em desproporcionalidade na reunificação de sua pena, uma vez que, conforme sinaliza a redação do art. 127, da Lei de Execução Penal, cuja redação fora alterada pela Lei nº 12.433/2011, respaldada a homologação da falta grave, a regressão de regime e a alteração da data-base para novos benefícios são consequências inerentes a prática do fato.

3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5014434-70.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: IAGO TRINDADE DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABRICIO ANTONIO JUNCA BRAGATO - ES30293

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
IAGO TRINDADE DOS SANTOS
em face da r. Decisão (Id. 9880192, pp. 66/69), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000566-05.2022.8.08.0014, por meio da qual foi homologada a falta grave praticada pelo apenado, sendo este regredido de regime prisional.

Nas razões recursais (Id. 9880190, pp. 01/10), a d. Defesa requer a reforma da r. Decisão, para que seja afastada a falta disciplinar de natureza grave.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção pela prática dos crimes previstos nos artigos 12 e 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 e art. 33,

caput
,

da Lei n° 11.343/2006 (Processo nº 0005995-21.2021.8.08.0014).

Consta dos autos, que o agravante cumpria pena em regime semiaberto, com autorização para trabalho externo, quando no dia 21/08/2023, teria, segundo acusação, se ausentado do local de trabalho sem autorização entre 11h00 e 15h00, infringindo o disposto no art. 39, V, da LEP, o que configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, da referida lei.

Em audiência de justificação, o agravante negou a evasão, alegando que se encontrava em uma área externa do local de trabalho e que não foi localizado durante esse período. A defesa ainda sustenta que ele não se ausentou do local do trabalho, baseando-se no depoimento de Aderilson Dias dos Santos, funcionário do centro de Zoonoses, que afirma ter entregado a refeição ao apenado por volta das 11h20m, contrariando a acusação de ausência às 11horas. Requer, ainda, seja aplicado o princípio do
in dubio pro reo,
diante da suposta insuficiência de provas para homologação da falta grave.

Todavia, ao analisar os depoimentos colhidos no PAD e confrontá-los com as alegações da defesa verifico que a ausência do apenado foi confirmada por várias fontes, inclusive pelos agentes penitenciários responsáveis pela fiscalização do trabalho externo. Além disso, os policiais penais confirmaram que, ao chegarem ao local de trabalho, não encontraram o agravante, sendo informados por um terceiro, que não tinha vínculo direto com o Centro de Zoonoses, sobre a sua ausência.

Nesse contexto, o art. 50, inciso VI, da LEP, prevê como falta grave a inobservância dos deveres previstos no art. 39, inciso V, que trata da execução das tarefas e ordens recebidas no trabalho. No presente caso, a ausência do apenado, mesmo que por algumas horas, sem a devida autorização, caracteriza o descumprimento dos deveres inerentes ao regime semiaberto e ao trabalho externo, justificando, portanto, a homologação da falta grave.

Ainda, quanto ao argumento de que a conduta do agravante seria atípica, uma vez que não houve desobediência direta a ordens ou tarefas e que ele não teria se ausentado do local de trabalho, conforme sustentado no depoimento da testemunha Aderilson Dias dos Santos. Contudo, este depoimento, ainda que relevante, não é suficiente para afastar as demais provas colhidas no PAD.

A LEP é clara ao prever que a ausência não autorizada do trabalho externo, mesmo que temporária, constitui falta grave, conforme já mencionado. A jurisprudência é pacífica ao entender que o regime semiaberto e o benefício do trabalho externo impõem ao apenado uma conduta disciplinada, sendo o descumprimento das condições pactuadas passível de sanção, independentemente de desobediência direta a ordens.

A defesa ainda invoca o princípio
in dubio pro reo,
alegando que haveria dúvida quanto à materialidade da falta grave. No entanto, como já exposto, as provas colhidas no PAD são suficientemente robustas para confirmar a ausência injustificada do agravante do local de trabalho. A fé pública atribuída aos depoimentos dos agentes penitenciários e a coerência dos relatos são elementos que conferem segurança jurídica à decisão homologatória da falta grave.

O princípio
in dubio pro reo
aplica-se quando há incerteza quanto à ocorrência dos fatos ou insuficiência probatória, o que não se verifica no presente caso. A prova documental e testemunhal coligida é clara no sentido de que o apenado se ausentou do trabalho sem autorização, configurando falta grave.

Ademais, não há que se falar em desproporcionalidade na reunificação de sua pena, uma vez que, conforme sinaliza a redação do art. 127, da Lei de Execução Penal, cuja redação fora alterada pela Lei nº 12.433/2011, respaldada a homologação da falta grave, a regressão de regime e a alteração da data-base para novos benefícios são consequências inerentes a prática do fato.

Em consonância com o exposto, julgou o Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FUGA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. CONSEQUÊNCIA LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior de Justiça de Justiça é pacífica quanto às consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo apenado no curso da execução penal:
(i) regressão de regime prisional; (ii) perda de dias remidos; (iii) alteração da data-base para a concessão de benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto).
2. Nos termos do art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade fica sujeita à forma regressiva, podendo ocorrer para qualquer dos regimes mais rigorosos, sendo certo que não cabe ao magistrado proceder à análise do conteúdo da falta disciplinar para verificar a possibilidade de regressão, já que o dispositivo em comento não concede essa margem de discricionariedade ao julgador; [...]” (AgRg no AREsp 2298821 / GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/08/2023, DJe 14/08/2023).

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. Decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)